Tribunal: TJDFT
Processo: 0743182-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E MÁXIMA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROTESTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ÀS EXECUÇÕES EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa resguardar os interesses do credor.
2. O protesto, que tem por consequência a restrição do direito de crédito do devedor, constitui medida coercitiva que visa forçar o devedor a adimplir a dívida, conferindo maior efetividade à execução.
3. Embora o artigo 517 do CPC esteja inserido no Título II do Livro I da Parte Especial, relativo ao cumprimento de sentença, e se refira especificamente ao protesto de decisão judicial transitada em julgado, não há óbice à aplicação às execuções extrajudiciais, já que o próprio legislador estabeleceu no artigo 771, parágrafo único, do CPC que “aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.